Tribunal: TJBA
Processo: 2003176-61.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal: 2003176-61.2025.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador/BA Recorrente: Jorge Luis Alves Bispo Defensora Pública: Larissa Guanaes M. de Macêdo Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mário Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MORA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO FORMAL À LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravante condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). A Defesa requereu, no curso da execução penal, a detração do período compreendido entre a designação da audiência admonitória (05/08/2024) e sua efetiva realização (27/03/2025), sob o argumento de que o apenado compareceu de modo regular e espontâneo à Vara de Execuções Penais, não tendo concorrido para o atraso na realização do referido ato. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da detração penal em razão de comparecimento voluntário e contínuo do sentenciado ao juízo da execução, durante período em que não houve imposição formal de medida restritiva de liberdade, mas cuja audiência admonitória restou sucessivamente adiada por ato exclusivo do Estado. III. Razões de decidir 1. O art. 42 do Código Penal estabelece que apenas o tempo de efetiva restrição à liberdade – como prisão preventiva, domiciliar com monitoração, internação ou recolhimento noturno judicialmente imposto – pode ser considerado para fins de detração. 2. Ausente qualquer decisão judicial que impusesse restrição formal à liberdade do agravante durante o período reclamado, não há respaldo legal para reconhecimento da detração, ainda que a mora judicial seja constatada. 3. O comparecimento espontâneo, conquanto demonstrativo de colaboração e comprometimento do apenado, não se enquadra nos requisitos legais para detração penal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88). 4. A alegação de inércia estatal, ainda que eventualmente amparável sob a ótica da responsabilidade administrativa ou civil, não possui o condão de converter período de liberdade plena em tempo de pena cumprida. 5. O pedido subsidiário de consideração do período para fins de progressão de regime não encontra guarida legal, uma vez que os requisitos objetivos devem estar satisfatoriamente preenchidos com base em tempo de pena efetivamente cumprido, o que não se verifica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A detração penal exige, nos termos do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a existência de efetiva e formal restrição à liberdade de locomoção do condenado, não sendo possível a contagem de período em que o apenado comparece voluntariamente ao juízo, sem qualquer imposição judicial de medida cautelar ou pena privativa de liberdade." "2. A mora judicial na realização da audiência admonitória, por si só, não autoriza a contagem do período como tempo de pena cumprido, nem mesmo para fins de progressão de regime." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, II e LXXVIII; Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, art. 112 e art. 197; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 2003176-61.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator